Tribunal: TJDFT
Processo: 0755629-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONAL CRIAÇÃO DA RUBRICA “ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS” (DECRETO N. 13.404/1991, ARTIGO 1o), NÃO REVESTIDA DE NATUREZA SALARIAL (VANTAGEM DE VALOR FIXO E NÃO INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO), ULTERIORMENTE “CONGELADA” E TRANSFORMADA EM “VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA” (VPNI), POR FORÇA DO ARTIGO 2o DA LEI DISTRITAL N. 379/92. REORGANIZAÇÃO DAS CARREIRAS (TRANSPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DA FHDF PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO DF): ABSORÇÃO QUE NÃO TRADUZ VIOLAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, SOBRETUDO SE O INTERESSADO TAMBÉM RECEBE O RESPECTIVO VALOR A TÍTULO DA GATA. INVIABILIDADE DE VINCULAÇÃO DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A ÍNDICES FEDERAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA (STF, SÚMULA VINCULANTE N. 42), A PARTIR DE QUANDO SE FORJARIA UMA “BASE DE CÁLCULO” EXCLUSIVAMENTE À RUBRICA (VPNI), AGORA DESVINCULADA DA REMUNERAÇÃO, A QUAL NÃO TERIA EXPERIMENTADO REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Tese recursal centrada na necessidade de incidência de correção monetária à rubrica “Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada”, substituta da parcela então denominada “Adiantamento Pecuniário PCCS” (Artigo 1o do Decreto n. 13.404/1991), a qual teria sido “congelada” por força do Artigo 4o da Lei Distrital n. 379/1992 (posteriormente revogada pela Lei Distrital n. 3.551/2004, Artigo 14), quando da transposição dos servidores da FHDF para a Secretaria de Saúde do DF. Aduz que o valor pago àquela rubrica de R$ 0,19 deveria ser atualizado para R$ 142,08, em razão do acréscimo salarial ter sido aproximadamente de 575,66% entre julho de 2004 e julho de 2015, a incidência desse percentual àquela rubrica redundaria no valor final da VPNI em R$ 817,89 (oito cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos), que deveria servir de base de cálculo à incidência futura, a par do pagamento referente aos últimos cinco anos, a totalizar R$53.163,17.
II. A modificação intercorrente do padrão monetário (cruzeiro, cruzeiro real, URV e real) não pode constituir fator de imposição de correção monetária, muito menos servir de vinculação a qualquer tipo de reajuste (direto ou indireto), pena de afronta à Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal.
III. Na reorganização das carreiras (transposição dos servidores da FHDF para a Secretaria de Saúde do DF), a eventual “absorção” e respectiva “composição da remuneração” não traduz violação de direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos (Lei Complementar n° 840/2011, Art.69), sobretudo se a servidora pública também recebe o respectivo valor a título da GATA. Precedentes: STF, Pleno, RE n. 563.965, DJe 20.3.2009; TJDFT, 3a T. Cível, acórdão 184.634, DJU 12.02.2004.
IV. É de se enfatizar a excepcional criação da rubrica “Adiantamento Pecuniário PCCS” (Decreto n. 13.404/1991, Artigo 1o), não revestida de natureza salarial, por constituir vantagem de valor fixo e não integrante da remuneração, a qual foi ulteriormente “congelada” e transformada em “Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada” (VPNI), por força do Artigo 2o da Lei Distrital n. 379/92. Legalidade da medida. Precedente; TJDFT, 4a T. Cível, acórdão n. 99.718, DJU 12.11.1997.
V. Evidenciada a impropriedade, no caso concreto, da criação de uma autônoma “base de cálculo” exclusivamente para a VPNI “congelada” (inserção indevida da correção monetária e acréscimo do percentual condizente ao aumento salarial ao longo de uma década e meia), desvinculada da remuneração, a qual, por sinal, não teria experimentado qualquer redução (CF, Artigo 37, XV). É de se manter, pois, a sentença por seus sólidos fundamentos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A requerente arcará com o pagamento das custas e dos honorários à razão de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça. (Lei n. 9.099/95, Artigos 46 e 55).